Tribunal: TJES
Processo: 5040893-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040893-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEILTON SANTANA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5040893-37.2024.8.08.0024
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
CLEILTON SANTANA
.

EMBARGAD
O
:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEILTON SANTANA em face do acórdão que
negou
provimento ao recurso inominado interposto,
mantendo incólume a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2.
O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter analisado a fundo a legalidade do PAD n. 2013800, quanto à tipicidade da conduta; a legalidade ou legitimidade da instauração e processamento de ambos os PADs (n. 2013800 e n. 2013807) enquanto o aluno estava afastado para tratamento médico; e os indícios de ausência de decisão colegiada na decisão do recurso administrativo no primeiro Processo Administrativo Disciplinar.

Requer
o acolhimento dos embargos para sanar as
alegadas
omissões,
com
aplicação de efeitos infringentes.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Da análise dos autos, conclui-se que inexiste a omissão ventilada, mas sim o inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, visto que o acórdão já se manifestou, de forma clara e suficiente, sobre a regularidade formal dos Processos Administrativos Disciplinares e a autonomia da instituição de ensino.

5
.
Estes são aspectos aptos a rechaçar as nulidades arguidas, como a suposta falta de assinaturas nas atas, a alegada parcialidade e a ausência de duplo grau administrativo.

6
.

Desse modo, a pretensão recursal não se enquadra nos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil; é evidente, portanto, o mero inconformismo da parte com o decisório.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)